Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo uso de arma branca. Reconhecimento. Possibilidade de sugestionamento. Ausência de outros elementos Probatórios. Princípio in dubio pro reo. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso da defesa provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca. A sentença considerou estar demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, destacando, como provas da autoria, o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitorial e o reconhecimento pessoal realizado em juízo. Concluiu, assim, pela condenação do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos de reconhecimento realizados nos autos são aptos para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento realizado na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, sendo necessária a existência de outros elementos de prova que apontem a autoria delitiva.
4. Constatada a existência de dúvida razoável, decorrente de possível sugestionamento em face da divulgação da fotografia do acusado em redes sociais, por fatos diversos, impõe-se a absolvição, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
5. Recurso da defesa conhecido e provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, publicado no DJe em 22/3/2022.